Tribunal: STF
Processo: Pet 6395
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-02
Data de publicação: 2018-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. CORREÇÃO NO CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA PROCEDÊNCIA DOS VALORES. INTERESSE NA CONSTRIÇÃO PARA CORRETA APURAÇÃO DOS FATOS E RESPECTIVAS AUTORIAS. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO PARA REPARAÇÃO FUTURA EM CASO DE CONDENAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Mostra-se correta a apreensão de grande quantia de dinheiro em cumprimento de mandado judicial para apuração de delito de lavagem de capitais. 2. Ausência de demonstração suficiente da procedência do montante apreendido. 3. Vedação legal da restituição dos valores apreendidos quando interessarem ao processo (art. 118, CPP). 4. Valores que poderão ser revertidos para os cofres públicos em caso de condenação (art. 2º, Lei n. 9.613/98). 5. Recurso negado.